Tribunal: STF
Processo: HC 142177
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRISÃO CAUTELAR QUE SE PROLONGA POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS – PACIENTES QUE, EMBORA PRONUNCIADOS, SEQUER FORAM SUBMETIDOS, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INADMISSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOLERADA NEM ADMITIDA – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE QUALQUER RÉU, MESMO TRATANDO-SE DE DELITO HEDIONDO, A JULGAMENTO PENAL SEM DILAÇÕES INDEVIDAS NEM DEMORA EXCESSIVA OU IRRAZOÁVEL – DURAÇÃO ABUSIVA DA PRISÃO CAUTELAR QUE TRADUZ SITUAÇÃO ANÔMALA APTA A COMPROMETER A EFETIVIDADE DO PROCESSO E A FRUSTRAR O DIREITO DO ACUSADO À PROTEÇÃO JUDICIAL DIGNA E CÉLERE – PRECEDENTES (RTJ 187/933-934, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 85.237/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA (Odone Sanguiné, José Rogério Cruz e Tucci, Luiz Flávio Gomes e Rogério Lauria Tucci) – OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE LESÃO EVIDENTE AO “STATUS LIBERTATIS” DOS PACIENTES EM RAZÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 5º, INCISO LXXVIII), À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º, n. 5) E AO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (ARTIGO 9º, n. 3) – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA ORDEM – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO.



    – Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 – RTJ 157/633 – RTJ 180/262-264 – RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu, mesmo que se trate de crime hediondo ou de delito a este equiparado.



    – O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu –, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei.



    – A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro  valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Art. 9º, n. 3) Doutrina. Jurisprudência.